Tribunal: TJSP
Processo: 2289283-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela agravada contra o banco agravante, visando a declaração de inexigibilidade de empréstimos fraudulentos e a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela agravada contra o banco agravante, visando a declaração de inexigibilidade de empréstimos fraudulentos e a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada não apresenta equívoco, pois os requisitos do art. 300 do CPC, como a probabilidade do direito e o perigo de dano, estão presentes. Reversibilidade da medida.
4. A validade da contratação e a responsabilidade do banco devem ser analisadas oportunamente.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a manutenção da tutela provisória de urgência. 2. A análise da validade da contratação deve ocorrer oportunamente.
5. Recurso desprovido.